Tribunal: TJBA
Processo: 8009273-56.2022.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8009273-56.2022.8.05.0105 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ISABELLE VELUCIA DIAS DE ARAUJO APELADO: VITORIA MESQUITA SANTANA Advogado(s): APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORA ACOMETIDA DE TRANSTORNO DE PERSONALIDADE COM INSTABILIDADE EMOCIONAL. PROCEDIMENTO MÉDICO INDICADO PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRINCÍPIO MÁXIMO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE COROLÁRIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DIREITO À SAÚDE INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. INTEGRIDADE À SAÚDE PRESERVADA. TRATAMENTO MÉDICO GRATUITO A PESSOAS CARENTES. PRECEDENTE DO STF. DIREITO À SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL E SOCIAL. PODER PÚBLICO É OBRIGADO A GARANTIR O DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA PELO ENTE ESTATAL. TESE REJEITADA. SÚMULA 421 DO STJ. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO MUNICÍPIO DE IPIAÚ. EXEGESE DA SÚMULA 421 DO STJ. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA. APELOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS, pelos motivos expostos no voto do Relator.